Tribunal: STF
Processo: ARE 1600108
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. REGULAMENTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES SOBRE A OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA DE SEUS PRODUTOS. LEI DESTINADA A BENS DURÁVEIS FABRICADOS FORA DO ESTADO: IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E COMÉRCIO INTERESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 10.222/2023 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE ‘REGULAMENTA A RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES SOBRE A OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA DE SEUS PRODUTOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO’. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS REFERENTES À RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONSABILIDADE POR DANO AO CONSUMIDOR (ART. 24, V E VIII, CRFB E ART. 74, V E VIII DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). DISCIPLINA DA MATÉRIA, EM ÂMBITO NACIONAL, PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL (RELAÇÕES CONTRATUAIS) E COMÉRCIO INTERESTADUAL. VIOLAÇÃO, AINDA, AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. 
1. Nos termos do art. 22, incisos I e VIII, da Constituição da República compete privativamente à União legislar sobre direito civil e sobre comércio interestadual. E, conforme o seu art. 24, incisos V e VIII, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor; 
2. O art. 72 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro dispõe que ‘o Estado exerce todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição da República’, e reproduz, em seu art. 74, incisos V e VIII, o disposto na Constituição da República em seu art. 24; 
3. ‘Em sede de competência concorrente, o livre espaço para a atividade legislativa estadual é autorizado na hipótese de não existir legislação nacional a contemplar a matéria. Ao existir norma geral, a legislação estadual poderá preencher eventuais lacunas para aquilo que não corresponda à generalidade ou, ainda, para a definição de peculiaridades regionais’ (ADI 2.396, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 14.12.2001); 
4. Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil (CRFB/88, art. 22, I). Precedentes do STF; 
5. Na hipótese, trata-se de representação por inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE, tendo por objeto a Lei Estadual 10.222/2023, que ‘regulamenta a responsabilidade dos fornecedores sobre a obsolescência programada de seus produtos no Estado do Rio de Janeiro’; 
6. A lei impugnada regula a responsabilidade dos fornecedores de bens duráveis no Estado, vinculando-a, além da garantia contratual, à vida útil projetada para o produto (Art. 1º). Ela estabelece que os bens duráveis comercializados no estado devem conter, de forma destacada no produto, a vida útil mínima garantida pelo fabricante (Art. 2º). Além disso, determina que os fornecedores de bens duráveis devem manter assistência técnica para os produtos durante o período em que esses bens possuem vida útil (Art. 3º). 
7. A lei também dispõe que constitui infração administrativa, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a venda de bens duráveis que sejam programados para se tornarem obsoletos antes do término de sua vida útil (Art. 4º). As sanções por infração serão impostas conforme os Art. 56 e Art. 57 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) (Art. 5º). E determina que os recursos provenientes das multas aplicadas em razão da lei serão destinados, em partes iguais, ao Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPROCOM e ao consumidor demandante (Art. 6º); 
8. Embora inexista menção expressa à obsolescência programada, o Código de Defesa do Consumidor apresenta completa sistemática, trazendo regramento próprio acerca da responsabilidade civil dos fornecedores, de forma que a lei ora impugnada, ao dispor sobre normas gerais em matéria consumerista, viola a norma constitucional, extrapolando as limitações impostas pelo artigo 24, V e VIII, e § 1º, da Carta da República, e art. 74, V e VIII, e § 1º da Constituição Estadual. Inexistência de qualquer peculiaridade local que demande a edição de lei estadual específica sobre o tema; 
9. Lei estadual impugnada, ainda, que dispõe acerca de questões relacionadas às relações contratuais entre fornecedores e consumidores, matéria que, conforme a Constituição, está reservada à União para regulamentação; 
10. Ademais, a lei impugnada também está em desconformidade com o art. 22, VIII, da Constituição Federal. Ao impor requisitos específicos para a comercialização de produtos no território estadual, o Estado do Rio de Janeiro cria obstáculos para a entrada de bens de outras localidades em seu mercado, afetando a livre circulação de mercadorias; 
11. Violações aos princípios da isonomia e da livre concorrência igualmente evidenciadas, sobretudo no que concerne à criação de ônus estadual a fornecedores; 
12. Inconstitucionalidades formal e material caracterizadas; 
13. Representação procedente” (fls. 1-4, e-doc. 6).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e VIII do art. 22 e os incs. V e VIII do art. 24 da Constituição da República.

Afirmou que “a Lei nº 10.222/2024, longe de ser incompatível com o ordenamento jurídico federal, apenas densifica e confere um reforço às proteções já existentes nas normas gerais. Explica-se: os conceitos de ‘qualidade do produto’, ‘vida útil’ e ‘responsabilidade’ trazidas pela lei não são a esfinge indecifrável alardeada pela parte autora em sua exordial, mas tão somente conceitos de uso corrente que deverão informar os órgãos de proteção ao consumidor diante de situações de patente abuso por parte dos consumidores” (fl. 9, e-doc. 9).
Asseverou que “o art. 1º, por exemplo, afirma que a responsabilidade dos ‘fornecedores de bens duráveis no Estado do Rio de Janeiro vincula-se, além da garantia contratual, à vida útil projetada para o produto’. O comando é cristalino e significa que, além da garantia legal do CDC e de eventual garantia contratual, os fornecedores são responsáveis por assegurar o adequado funcionamento daquele bem durável pelo tempo esperado para que o bem funcione, à luz das práticas usuais do mercado. Nada além disso. As elucubrações trazidas pela parte autora buscam complicar um evidente direito assegurado aos consumidores fluminenses” (fl. 10, e-doc. 9)

Sustentou ser sobre “direito à informação que (...) trata o art. 2º da Lei nº 10.222/2023. Ele possibilitará aos consumidores conhecerem durante quanto tempo (ou quantas utilizações) um determinado produto é estimado para funcionar. Isso permite que a decisão sobre quando e quais bens devem ser adquiridos seja tomada de forma mais segura, em perfeita consonância aos ditames do CDC” (fl. 10, e-doc. 9).

Argumentou que “o art. 3º da Lei nº 10.222/2023 preconiza que, ao longo de toda a vida útil do produto, os fornecedores mantenham a assistência técnica funcionando. Eis outro exemplo de disposição legislativa falsamente problematizada pela Recorrida, pois a assistência técnica a ser fornecida deve ser aquela que permita ao consumidor se socorrer diante de problemas no produto adquirido e não um dever de assistência gratuita ou ampla. Evita-se, com isso, que pouco tempo depois da aquisição de um certo bem o fornecedor cesse o oferecimento de assistência técnica ou suporte para eventuais problemas, tentando ‘forçar’ o consumidor a adquirir um modelo mais novo” (fl. 11, e-doc. 9).
Ponderou que “o art. 4º da Lei nº 10.222/2023 traz uma nova hipótese de ilícito administrativo, consubstanciado na vedação de que sejam comercializados bens duráveis programados para se tornarem obsoletos antes do que seria esperado à luz das suas características intrínsecas” (fl. 11, e-doc. 9).

Reforçou que “a Lei estadual nº 10.222/2023 julgada inconstitucional reconhece o direito à reparação em seus arts. 1º e 3º, veda que sejam vendidos produtos sem a informação acerca da vida útil esperada dos bens duráveis em seu art. 2º e, no art. 4º, prevê que o desrespeito a essas diretrizes será uma sanção administrativa. O art. 5º complementa essa disposição, submetendo quem desrespeitar a legislação estadual às sanções previstas no CDC” (fl. 16, e-doc. 9).

Destacou que “a construção mais protetiva do que o plano federal está em linhas com a teleologia do CDC e da Constituição da República de maximizar a proteção consumerista, não havendo que se falar em violação do quadro normativo federal. De forma mais específica, ela visa regulamentar a proteção dos consumidores locais ante a prática da obsolescência programada, matéria diante da qual existe uma lacuna normativa no direito federal (STJ, Resp nº 984.106-SC), o que deixa um amplo espaço de suplementação aos Estados-membros” (fl. 16, e-doc. 9).

Pediu o provimento do recurso extraordinário para, “reformando o acórdão recorrido, reconhecer a constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.222/2023” (fl. 19, e-doc. 9).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “a matéria discutida nos autos é eminentemente jurídica, prescindindo de qualquer exame do conjunto probatório. As questões jurídicas são evidentes: (i) a interpretação restritiva conferida pela Corte de Origem à competência estadual em matéria de defesa do consumidor (art. 24, V e VIII) está de acordo com a Constituição?; (ii) apenas a União Federal pode legislar sobre obsolescência programada, sob pena de violação à competência federal para legislar sobre direito civil e comércio interestadual (Art. 22, I e VIII, da CRFB)?” (fl. 5, e-doc. 15).
Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por ser a matéria de natureza constitucional e prescindir de reexame de provas.

Superados esses óbices, razão jurídica não assiste à agravante.

6. Cuida-se, na origem, de representação por inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE contra a Lei estadual n. 10.222/2023, elaborada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a qual “regulamenta a responsabilidade dos fornecedores sobre a obsolescência programada de seus produtos no Estado do Rio de Janeiro”, nos seguintes termos:
“Lei nº 10.222, de 11 de dezembro de 2023.
Regulamenta a responsabilidade dos fornecedores sobre a obsolescência programada de seus produtos no Estado do Rio de Janeiro. 
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
Resolve: 
Art. 1º A responsabilidade dos fornecedores de bens duráveis no Estado do Rio de Janeiro vincula-se, além da garantia contratual, à vida útil projetada para o produto. 
Art. 2º Os bens duráveis comercializados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro deverão conter, em destaque no produto, a vida útil mínima garantida pelo fabricante. 
Art. 3º Fica determinado que os fornecedores de bens duráveis deverão manter a assistência técnica para os produtos durante o período em que esses bens tenham vida útil. 
Art. 4º Constitui infração administrativa, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a venda de bens de consumo duráveis programados para se tornarem obsoletos antes do término de sua vida útil.
Art. 5º A sanção por infração ao disposto nesta lei será imputada nos termos do disposto nos Art. 56 e Art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
Art. 6º Os recursos provenientes das multas aplicadas nos termos desta lei reverter-se-ão, em partes iguais, ao Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor – FEPROCOM e ao consumidor demandante. 
Art. 7º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação” (fls. 10-11, e-doc. 6).

7. Na espécie, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou procedente a representação de inconstitucionalidade, pois “a lei extrapola a competência estadual para legislar sobre direito do consumidor e invade o âmbito de competência da União para legislar sobre normas gerais de proteção do consumidor” (fl. 14, e-doc. 6), com os seguintes fundamentos:
    “Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I1 ). E, na hipótese, as disposições da lei estadual impugnada envolvem questões relacionadas às relações contratuais entre fornecedores e consumidores, matéria que, conforme a Constituição, está reservada à União para regulamentação. A propósito: (...)
Ademais, a lei impugnada também está em desconformidade com o art. 22, VIII, da Constituição da República, que dispõe que compete privativamente à União legislar sobre comércio interestadual. Ao impor requisitos específicos para a comercialização de produtos no território estadual, o Estado do Rio de Janeiro cria obstáculos para a entrada de bens de outras localidades em seu mercado, afetando a livre circulação de mercadorias. Nesse sentido (...)
Some-se a isso, ainda, violações aos princípios da isonomia e da livre concorrência, sobretudo no que concerne à criação de ônus estadual a fornecedores. Nesse sentido, como bem apontado nas informações prestadas pelo Exmo. Governador do Estado, em índex 132, ‘acaba-se criando uma limitação da capacidade de competição das atividades empresariais, porque a medida impõe ônus apenas às empresas atuantes no Estado do Rio de Janeiro, as quais ficarão em desvantagem em relação aos demais Estados. Em última análise, pode acarretar até mesmo em danos ao próprio consumidor no caso de os fornecedores entenderem não mais ser vantajosa a produção e a comercialização de seus produtos no Estado do Rio de Janeiro’. No ponto, vale consignar o exposto pelo i. Ministro Luís Roberto Barroso no voto condutor do julgamento da ADI 5158: (...)
Impositivo, portanto, o reconhecimento da inconstitucionalidade formal e material da lei impugnada” (fls. 16-21, e-doc. 6).

8. Como assentado pelo Tribunal de origem, a pretexto de regular matéria de proteção ao consumidor, a lei fluminense impugnada tratou de matéria de direito civil, ao interferir em relações contratuais, bem como invadiu matéria de competência legislativa privativa da União, prevista no inc. I do art. 22 da Constituição da República.

Nesse mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI N. 11.699/2020 DA PARAÍBA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE DIREITO CIVIL E POLÍTICA CREDITÍCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE” (ADI n. 6.451, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, 17.2.2021).

“DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E SECURITÁRIO. LEI 23.993, DE 2021, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMAS DE PROTEÇÃO AOS CONSUMIDORES FILIADOS ÀS ASSOCIAÇÕES DE SOCORRO MÚTUO NO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA MATERIAL DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Norma que, a pretexto de proteger os consumidores, disciplina atividade regulada pela União é formalmente inconstitucional. Precedentes. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 7.099, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.8.2023).

9. Na espécie, a conclusão do julgado recorrido de que, “ao impor requisitos específicos para a comercialização de produtos no território estadual, o Estado do Rio de Janeiro cria obstáculos para a entrada de bens de outras localidades em seu mercado, afetando a livre circulação de mercadorias” (fl. 18, e-doc. 6), harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de serem de iniciativa privativa da União leis que versem sobre comércio interestadual, assim como serem inconstitucionais as leis que dificultem a entrada ou saída de produtos nos Estados. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual (RS) nº 12.427/2006. Restrições ao comércio de produtos agrícolas importados no Estado. Competência privativa da União para legislar sobre comércio exterior e interestadual (CF, art. 22, inciso VIII). 1. É formalmente inconstitucional a lei estadual que cria restrições à comercialização, à estocagem e ao trânsito de produtos agrícolas importados no Estado, ainda que tenha por objetivo a proteção da saúde dos consumidores diante do possível uso indevido de agrotóxicos por outros países. A matéria é predominantemente de comércio exterior e interestadual, sendo, portanto, de competência privativa da União (CF, art. 22, inciso VIII). 2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade das leis estaduais que constituam entraves ao ingresso de produtos nos Estados da Federação ou a sua saída deles, provenham esses do exterior ou não (cf. ADI nº 280, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 17/6/94; e ADI nº 3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 14/10/05). 3. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 3.813, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 12.2.2015, grifos nossos).

No recente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.859, Relator o Ministro Cristiano Zanin, ao analisar a constitucionalidade da lei mineira pela qual se estabelecia a obrigação de que informações sobre canais públicos de comunicação para denúncias de maus-tratos a animais constassem dos rótulos dos produtos fabricados em Minas Gerais destinados a animais, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de ser inconstitucional norma que invada a competência legislativa privativa da União sobre comércio interestadual. Confira-se a ementa desse julgado:
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Competência legislativa. Rotulagem de produtos para animais. 
Legislação estadual. Competência privativa da União. Inconstitucionalidade. Pedido procedente.
I. Caso em exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por uma associação da indústria de produtos para animais de estimação contra o art. 2º-B da Lei estadual n. 25.414/2025, de Minas Gerais. O dispositivo impugnado exige que as embalagens de produtos fabricados no estado, voltados para animais, contenham informações sobre canais públicos de comunicação aptos a receber e encaminhar denúncias relacionadas a maus-tratos contra animais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se lei estadual pode exigir informações específicas em rótulos de produtos fabricados em seu território, em face da repartição de competências legislativas entre União e Estados, especialmente no que tange à rotulagem de produtos e à livre circulação de mercadorias.
III. Razões de decidir
3. Compete privativamente à União legislar sobre comércio exterior e interestadual, conforme o art. 22, VIII, da Constituição Federal.
4. A Constituição Federal, em seu art. 24, V, estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo, cabendo à União estabelecer normas gerais e aos Estados exercer competência suplementar.
5. A União tem o papel de estabelecer regras uniformes sobre rotulagem de produtos para evitar que legislações estaduais distintas criem obstáculos à circulação de mercadorias no território nacional, garantindo a unidade econômica do país e a livre circulação de bens.
6. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela impossibilidade de lei estadual impor a presença de informações obrigatórias em embalagens de produtos, quando a obrigação se refere a produtos comercializados no estado. A mesma razão de decidir se aplica a produtos fabricados no estado, em prol da uniformidade das exigências de rótulos e embalagens em todo o território nacional.
7. Existe legislação federal exaustiva que disciplina a rotulagem de produtos destinados a animais, como a Lei n. 6.198/1974 e o Decreto n. 12.031/2024, para alimentação animal, e o Decreto-Lei n. 467/1969 e o Decreto n. 5.053/2004, para produtos veterinários, que estabelecem de forma taxativa os elementos obrigatórios a constar nas embalagens.
8. A existência de legislação federal abrangente e minuciosa restringe a competência suplementar dos Estados, impedindo-os de instituir requisitos adicionais para informações de embalagens e rotulagens que conflitem com o regime jurídico federal vigente.
IV. Dispositivo e tese
9. Pedido procedente.
Tese de julgamento: Lei estadual que impõe a presença de informações obrigatórias em rotulagem ou embalagem de produtos para animais fabricados em seu território é inconstitucional por invadir a competência da União para legislar sobre comércio interestadual, pois compromete a livre circulação de mercadorias” (Plenário, sessão virtual de 20.3.2026 a 27.3.2026, pendente de publicação).

Naquele precedente, fiquei vencida ao sustentar que, na norma mineira impugnada, como “o dispositivo tem sua aplicação expressamente restrita aos produtos fabricados em Minas Gerais, não se tem demonstrado como a disposição legal poderia, ainda que indiretamente, interferir no comércio interestadual”, o que não é o caso do presente processo, por tratar de “bens duráveis comercializados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro”.

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Nada há a prover em relação às alegações da agravante.
 
10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.   

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora